Tribunal: STF
Processo: Rcl 76288
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES: ASSOCIAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela Associação dos Proprietários em Reserva da Boa Vista, em 11.2.2025, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0002208-53.2009.8.26.0450, pelo qual teria sido indevidamente aplicada a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 24.7.2012, o juízo da Primeira Vara da comarca de Piracaia/SP julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de cobrança de taxas de manutenção ajuizada por Fábio Henrique Ribeiro Pereira do Lago e, na mesma sentença, parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Associação dos Proprietários em Reserva da Boa Vista na Ação de Cobrança n. 0002208-53.2009.8.26.0450 (fls. 73-77, e-doc. 4).



    Em 9.6.2015, a Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta por Fábio Henrique Ribeiro Pereira do Lago (fls. 81-85, e-doc. 4).



    Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário. 



    Em 1º.2.2016, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 da repercussão geral (fl. 87, 
e-doc. 4).



    Em 28.10.2021, depois de julgado o paradigma de repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou o Processo ao órgão julgador de segunda instância, para que reapreciasse a questão nos termos do inc. II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (fls. 88-91, e-doc. 4).



    Em 27.2.2023, a Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal estadual reapreciou o mérito, substituindo o acórdão proferido em segunda instância, dando provimento à apelação de Fábio Henrique Ribeiro Pereira do Lago, para julgar procedente o pedido declaratório de nulidade das cobranças das taxas de manutenção (fls. 93-97, e-doc. 4).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Contra esse acórdão foram interpostos recursos especial e extraordinário, inadmitidos, monocraticamente, em 28.5.2024 (fls. 152-157, e-doc. 4). O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação do Tema 492 da sistemática da repercussão geral.



    Em 18.12.2024, a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto pela Associação dos Proprietários em Reserva da Boa Vista contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE QUEM NÃO É ASSOCIADO. DECISÕES EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 492 DO E. STF. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravos Internos contra decisões que negaram seguimento a Recursos Especial e Extraordinário, que versa sobre a possibilidade de cobrança de taxas de manutenção por associação de moradores de loteamento de proprietário de imóvel.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    4. Ao julgar o tema 492, o E. STF assim decidiu: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’.



    5. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, ao decidir a matéria da legalidade da cobrança da taxa associativa, em razão das peculiaridades do caso concreto.



    6. Agravos que não trouxeram elementos aptos à reforma da decisão.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravos Internos a que se nega provimento“ (fls. 2-3, 
e-doc. 5).



    3. Contra esse acórdão, a Associação dos Proprietários em Reserva da Boa Vista ajuíza a presente reclamação, na qual afirma que “nos autos de origem (...) discute-se a cobrança de taxas de manutenção de conservação de loteamento administrado por Associação de Proprietários incidentes sobre o Lote 03 – Quadra A situado no Loteamento Residencial Mirante do Cachoeira, Boa Vista, Piracaia/SP” (fl. 2). 



    Alega que “o Tribunal a quo não agiu com acerto em sua decisão, contrariando a decisão proferida por esta E. Suprema Corte. Isto porque a Reclamante tanto no Recurso Extraordinário quanto no Agravo Interno (...) demonstrou o cumprimento de todos os requisitos exigidos no Tema 492 do STF, ou seja: Anuência do Reclamado aos atos constitutivos da Associação, desde a aquisição do Lote. Existência de Lei Municipal Anterior. Registro da obrigação prevista no Contrato Padrão do Loteamento na matrícula mãe do loteamento e na matrícula do Lote antes mesmo da Lei 13.465/2017 que alterou a Lei 6.766/1976” (fls. 5-6).



    Sustenta que “o v. acórdão não está em consonância com o entendimento firmado no Tema 492 por esta Colenda Corte no Recurso Extraordinário de Repercussão Geral n. 695.911/SP” (fl. 6).



    Argumenta que “tanto este STF quanto o STJ assentaram que há necessidade de contrato ou de lei, e constou expressa comprovação que ambos existem no caso, isto é: Leis Municipais n. 1.771/94 e n. 2.218/2004, Decretos Municipais, registro do contrato padrão no cartório imobiliário desde 1997, adesão a obrigação de pagamentos das taxas prevista na escritura, averbações na matrícula mãe e na matrícula do Lote, então está-se diante da hipótese de possibilidade de cobrança das taxas de manutenção de loteamento” (fl. 20).



    Pede a “suspensão do processo de origem ou do ato impugnado para evitar dano irreparável” (fl. 21).



    No mérito, pede “seja a presente Reclamação julgada procedente, para o fim de garantir a autoridade da decisão do tema 492 deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão denegatória da aplicabilidade da repercussão geral, nos autos do Processo nº 0002208-53.2009.8.26.0450 (...) para que, seja reformada a decisão proferida em grau de Recurso de Apelação, considerando-se válida a cobrança das taxas de manutenção de loteamento (vínculo contratual previsto no Contrato Padrão do loteamento) formulada pela Associação Administradora de Loteamento (reclamante), e improcedente a ação declaratória” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, o Tribunal estadual teria aplicado incorretamente o Tema 492 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrados descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    ]



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    8. Em 15.12.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese de repercussão geral:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (DJe 19.4.2021).



    No voto condutor do acórdão desse precedente de repercussão geral, o Relator, Ministro Dias Toffoli, anotou a necessidade da manifestação expressa da vontade de associar-se pelo detentor de direitos sobre o imóvel urbano integrante do loteamento:



    “Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    Sob tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional” (DJe 19.4.2021).



    9. Na espécie vertente, ao reapreciar o recurso de apelação do beneficiário, a Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE JULGAMENTO. TESE SEDIMENTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO JUDICIAL EMPRESTADA À LIDE. DECLARAÇÃO DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA CONDENATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO. RECURSO PROVIDO. Apelação. Reapreciação de julgamento. Tese sedimentada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Loteamento. Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal. Tese que alteram a decisão colegiada proferida oportunamente. Improcedência do pedido condenatório. Procedência do pedido declaratório. Decisão declarada e reformada. Recurso provido.



    (...) No julgamento do Recurso Extraordinário nº 695911, recebido à luz da repercussão geral, o Egrégio Supremo Tribunal Federal sedimentou a seguinte tese: (...)



    Tem-se, assim, que referido Tribunal sedimentou atese de que é plenamente possível a cobrança das mensalidades associativas a qualquer tempo daqueles expressamente filiados à entidade. Decorre da qualidade de participante da pessoa jurídica respectiva o pagamento do ônus associativo.



    Já aos não filiados, é legítima a cobrança após a edição de lei municipal deliberativa ou do advento da Lei nº 13.465/17 e desde que o morador tenha aderido à associação ou se providenciado o registro do ato constitutivo da obrigação junto à Serventia Extrajudicial Imobiliária respectiva, fazendo presumir o conhecimento do novo proprietário à entidade ali instalada.



    No caso dos autos, entretanto, o autor não aderiu expressamente à associação de moradores, pois a ré não juntou o documento comprobatório respectivo.



    Não fosse apenas isso, não constava da matrícula imobiliária do imóvel negociado a constituição da associação (fls. 68, dos autos da demanda declaratória), tampouco da instituição do loteamento 
(fls. 33/40, dos autos da ação de cobrança).



    Também não constou a existência da referida associação e os débitos a ela inerentes na escritura de venda e compra firmada entre a vendedora e o autor (fls. 41/47, dos autos da ação de cobrança).



    Embora soubesse o autor do loteamento onde inserido o imóvel adquirido, como é, inclusive, das referidas fls. 33/40, dos autos da ação de cobrança, não é possível presumir que a todo loteamento urbano siga uma associação de moradores. Por isso sua constituição era de estar anotada nas matrículas imobiliárias dos lotes negociados ou do terreno loteado ao tempo de suas alienações, à luz da tese sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Não se tem notícia da celebração, com o autor, do contrato padrão de fls. 303/318, porquanto nada constou a respeito na respectiva matrícula, nem na escritura de venda e compra (fls. 68 e fls.41/47, dos autos da demanda declaratória). Aliás, a associação providenciou a anotação do contrato apenas em 2015 (fls. 606).



    Assim, a incidência da tese referida implica na ausência de substrato para a cobrança perpetrada pela sociedade, de modo justificar a improcedência do pedido promovido pela e a procedência do pedido declaratório formulado pelo autor.



    Pelo exposto, em Juízo de reapreciação, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente o pedido condenatório procedente o declaratório, e condenar a associação ao pagamento das custas e das despesas processuais, mais a verba honorária advocatícia sucumbencial de ambas as demandas, ora fixada em R$ 5.000,00, considerando as demandas julgadas conjuntamente” (fls. 93-97, 
doc. 20).



    Não se comprova descompasso entre a decisão reclamada e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492) nem a reclamante teria demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. 



    Ao examinar caso rigorosamente análogo ao presente, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela Associação de Titulares dos Lotes do Residencial Evidence na Reclamação n. 65.320, nos termos seguintes:



   “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911-RG/SP (Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral). 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 695.911-RG/SP (Tema RG nº 492). 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 65.320-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 1º.7.2024).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 492, uma vez que a controvérsia debatida no processo de origem cinge-se à inexigibilidade de cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário de proprietário desfiliado. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 49.510-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl n. 59.056-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. É manifestamente inadmissível reclamação em que não indicadas quaisquer das hip2óteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. Mostra-se inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 69.694-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 43.316-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Decisão reclamada de acordo com a ADI 5.642/DF. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos na via processual da reclamação. 4. Inviabilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 71.322-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora